Tribunal: TJSP
Processo: 0501181-42.2007.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISSV dos exercícios de 2003 a 2005 – Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública – Não cabimento – Inteligência do art. 10 do Código de Processo Civil e do art. 25 da Lei de Execução Fiscal – Sentença anulada – Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito – Recurso da Municipalidade provido, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISSV dos exercícios de 2003 a 2005 – Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública – Não cabimento – Inteligência do art. 10 do Código de Processo Civil e do art. 25 da Lei de Execução Fiscal – Sentença anulada – Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0501181-42.2007.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
LINS,
é
apelado
PRAVAL
REPRESENTAÇOES S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501181-42.2007.8.26.0322 - Voto no 10338
2
Apelação Cível no 0501181-42.2007.8.26.0322
Apelante: Municipalidade de Lins
Apelada : Praval Representações S/C Ltda.
Comarca: Lins
Juiz de origem: Antonio Francisco Bittencourt Leão

VOTO No 10338
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
ISSV dos
exercícios de 2003 a 2005 Reconhecimento da prescrição
intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública Não
cabimento Inteligência do art. 10 do Código de Processo
Civil e do art. 25 da Lei de Execução Fiscal Sentença
anulada
Retorno dos autos à Primeira Instância para
prosseguimento do feito
Recurso da Municipalidade
provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Lins, nos autos de Execução Fiscal por ela proposta
contra Praval Representações S/C Ltda., em face da r. sentença de fls. 48, que
reconheceu de ofício a prescrição intercorrente dos créditos tributários, objeto
da cobrança executiva, julgando extinta a ação, nos termos do artigo 487,
inciso II, do CPC/2015.
Alega a Municipalidade apelante que a
prescrição não poderia ter sido decretada sem a sua prévia oitiva, amparando-
se, a tanto, nos arts. 10, 25 e 487, § único, todos do CPC. Sustenta ser
inaplicável à espécie, sob pena de risco à segurança jurídica, o decidido no RE
1.340.553/RS, ante a inexistência de trânsito em julgado. Enfatiza, ainda, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501181-42.2007.8.26.0322 - Voto no 10338
3
à falta de arquivamento provisório dos autos nos termos do art. 40 da LEF, não
correu qualquer prazo prescricional, asseverando, em arremate, que o próprio
aparato do Judiciário é causador da morosidade, hipótese em que incidiria, sob
sua ótica, a Súmula 106 do E. STJ.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, subindo os autos sem contrarrazões (fls. 57).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Lins promoveu, em 30/11/2007, Execução Fiscal em face de Praval
Representações S/C Ltda., visando à cobrança de débitos relativos ao ISSV
dos exercícios de 2003 a 2005, conforme Certidões de Dívida Ativa de fls.
03/06.
Após regular citação e não efetuado o
pagamento dos valores em cobro (fls. 08vo), tentativas de penhora online de
ativos financeiros em nome da executada, bem como pesquisas de veículos e
imóveis via Sistemas RENAJUD e ARISP, restaram infrutíferas (fls. 16/17, 23
e 30/31), postulando a Fazenda Pública, diante desse cenário, a expedição de
ofício à Receita Federal com vistas à identificação dos “... administradores da
executada...”, uma vez que tais informações não constariam “... do site
JUCESP...” (fls. 34/34vo).
Indeferida a pretensão fazendária nos termos
do despacho de fls. 42/43, o ente público renovou seus anteriores
requerimentos (fls. 45), sobrevindo, então, a r. sentença extintiva alhures
referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
A despeito da ocorrência ou não da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501181-42.2007.8.26.0322 - Voto no 10338
4
dos débitos em discussão, por tê-la reconhecido, o D. Juízo a quo, sem a
prévia oitiva fazendária, a r. sentença recorrida deve ser anulada.
Isso porque, muito embora o presente feito
não tenha sido suspenso e arquivado pelos motivos apontados no caput do art.
40 da LEF (não localização do devedor ou ausência de bens para penhora), a
Fazenda Pública não deixou de possuir a prerrogativa de sua intimação pessoal
para todos os atos processuais, sobretudo a de sua oitiva previamente à
extinção por reconhecimento de prescrição, por força do art. 25, caput, da Lei
no 6.830/80 e do art. 10 do novel Código de Processo Civil.
Não se trata de um privilégio injustificado,
conforme a melhor doutrina acerca do tema:
“Para que a Fazenda Pública possa, contudo,
atuar da melhor e mais ampla maneira possível,
é preciso que se lhe confiram condições
necessárias e suficientes a tanto. Dentre as
condições oferecidas, avultam as prerrogativas
processuais, identificadas, por alguns, como
privilégios. Não se trata, a bem da verdade, de
privilégios. Estes os privilégios consistem em
vantagens sem fundamento, criando-se uma
discriminação, com situações de desvantagens.
As
'vvantagens' processuais
conferidas à Fazenda Pública revestem o matiz de prerrogativas, pois contêm fundamento
razoável, atendendo, efetivamente, ao princípio
da igualdade, no sentido aristotélico de tratar os
iguais de forma igual e os desiguais de forma
desigual.
Ora, a Fazenda Pública, que é presentada em
juízo pela Advocacia Pública, defende o interesse
público, não reunindo as mesmas condições de
um particular para defender seus interesses em
juízo.
À
Fazenda
Pública
conferem-se
várias
prerrogativas, sendo algumas, a exemplo dos
prazos diferenciados e da remessa necessária,
justificadas pelo excessivo volume de trabalho,
pelas dificuldades estruturais da Advocacia
Pública e pela burocracia inerente à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501181-42.2007.8.26.0322 - Voto no 10338
5
atividade, que dificulta o acesso aos fatos,
elementos e dados da causa.”
(Cunha, Leonardo Carneiro, “A Fazenda Pública
em Juízo”, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018,
p. 57) (g. n.)
“Embora possa o juiz atuar de ofício, não pode
fazê-lo sem respeitar o contraditório. Por isso,
prevê o § 4o do artigo 40 da LEF que, antes de
decidir sobre o destino da execução paralisada
há mais de cinco anos, o juiz deverá ouvir a
fazenda exequente. É que esta poderá ter alguma
justificativa
para
o
não
cabimento
da
prescrição, como, por v.g., a confissão de dívida
ou a transação durante o tempo de paralisação
do executivo fiscal; ou ter decorrido a
paralisação de manobras do próprio devedor ou
de deficiências do serviço judicial.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro, “Lei de execução
fiscal”, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 235)
(g. n.)
Dado o enorme volume de execuções fiscais,
bem como as dificuldades inerentes aos trâmites burocráticos, não se vê como
pode ser dispensado o alerta feito pessoalmente ao(à) Procurador(a) Municipal
para que ele(a) dê impulso ao feito.
Acerca do tema, a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
EXECUÇÃO
FISCAL
E
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM
É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE
JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
O representante da Fazenda Pública Municipal
em sede de execução fiscal e respectivos
embargos, possui a prerrogativa de ser intimado
pessoalmente, em virtude do disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501181-42.2007.8.26.0322 - Voto no 10338
6
25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa
também é assegurada no segundo grau de
jurisdição.”
(REsp
1.680.786
-
BA
(2017/0149491-0).
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. j.
01/08/2017. Publicação: 04/08/2017) (g.n)
Importa também trazer a lume a redação do
art. 10 do novo Código de Processo Civil, que, em homenagem aos Princípios
do Contraditório e da Não Surpresa, determina:
“O Juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito
do
qual
não
se
tenha
dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
Assim, por não ter sido dada oportunidade à
Fazenda Municipal, reitere-se, para que se pronunciasse acerca da ocorrência
da prescrição, intercorrente ou não, merece a r. sentença ser anulada, à vista de
ofensa ao art. 25 da Lei no 6.830/80 e ao art. 10 do Código de Processo Civil,
acima enfatizados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
da Municipalidade para o fim de anular a r. sentença guerreada,
determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para o regular
processamento da Execução Fiscal.
Silvana M. Mollo
Relatora